Tribunal: STF
Processo: ARE 1567490
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Organização criminosa. Lavagem de dinheiro. Tráfico de influência. Art. 2º da Lei 12.850/2013. Art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998. Art. 332, parágrafo único, do Código Penal. Declinação de competência para a Vara de Delitos de Organização Criminosa. Art. 49-A, § 3º, da Lei Estadual 16.397/2017 (Lei de Organização Judiciária do Estado do Ceará).



    I. Caso em exame:



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do do tribunal estadual que negou provimento ao recurso em sentido estrito deduzido pelo ora agravante. 



    II. Questão em discussão:



    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    III. Razão de decidir:



    4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.



    5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.



    6. Matéria de direito local. Incidência da Súmula 280/STF.



    7. Precedentes.



    IV. Dispositivo:



    8. Agravo regimental não provido.